Tribunal: TJSP
Processo: 2027252-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Diferenças salariais. GAM. Decisão recorrida que determinou a realização de perícia contábil. Necessidade de apurar-se com precisão o quanto da verba foi ou não efetivamente incorporado aos proventos da ex-servidora, evitando eventual enriquecimento sem causa e prejuízo aos cofres públicos. Existência de Decisão anterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Diferenças salariais. GAM. Decisão recorrida que determinou a realização de perícia contábil. Necessidade de apurar-se com precisão o quanto da verba foi ou não efetivamente incorporado aos proventos da ex-servidora, evitando eventual enriquecimento sem causa e prejuízo aos cofres públicos. Existência de Decisão anterior proferida pela Turma Julgadora no Agravo de Instrumento no. 3006635-43.2023.8.26.0000 que já havia mantido decisão no sentido de compelir a Fazenda Pública executada a comprovar documentalmente, por meio da apresentação dos demonstrativos salariais, a incorporação ou não da GAM aos proventos de aposentadoria da exequente. Gratuidade processual. Concessão. Necessidade. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para conceder a gratuidade processual à agravante.